Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA DE TELEFONIA. PLATAFORMA DE PUBLICIDADE. USO DE DADOS DE CLIENTES. CONSENTIMENTO. OPÇÃO. OFENSA À INTIMIDADE E AO SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA.
I. A Constituição Federal prevê ao cidadão garantias à inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefônicas (art. 5o, X e XII).
II. Se a empresa de telefonia ré comprovou que, no momento da contratação, ao consumidor, por meio destacado, é dada a oportunidade de manifestar o seu consentimento ou discordância em receber “ofertas e benefícios” da empresa e de parceiros, mediante uso de seus “dados pessoais e de localização”, inclusive podendo, a qualquer momento, revogar a sua opção, observa-se que a sua atuação está em perfeita conformidade com os artigos 7o, inciso I e 8o da Lei no 13.709/2018, não se vislumbrado ofensa aos princípios constitucionais apontados pelo parquet.
III. Negou-se provimento ao recurso.